Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Dano moral.
1. Não pode subsistir a condenação por dano moral decorrente de recusa de cobertura de tratamento de saúde, se em outro processo, entre as mesmas partes e com fundamento na mesma recusa, a operadora obteve ganho de causa no sentido de que não estava obrigada à cobertura.
2. Eventual descumprimento de tutela provisória concedida no outro feito e que, a final, não prevaleceu, poderia gerar consequências processuais nele próprio e não na presente demanda.